Tribunal: TJSP
Processo: 0008509-70.2018.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Prestação de contas – Cumprimento de sentença – Contas apresentadas pela ré de forma mercantil – Impugnação do autor meramente genérica – Desnecessidade da pretendida prova pericial – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
fmb
Registro: 2020.0000637118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008509-70.2018.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
ANDERSON CARLOS LOPES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
fmb
Voto no 26747
Apelação no 0008509-70.2018.8.26.0136
Apelante: Anderson Carlos Lopes dos Santos
Apelada: Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA
Origem: 1a Vara do Foro de Cerqueira César
Juiz: Marcelo Stabel de Carvalho Hannoun
Prestação de contas
Cumprimento de
sentença
Contas apresentadas pela ré de
forma mercantil
Impugnação do autor
meramente genérica
Desnecessidade da
pretendida
prova
pericial

Recurso
improvido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que deu por prestadas as contas apresentadas em ação de
prestação de contas, em fase de cumprimento de sentença.
Alega o apelante que: a) pretendia a
realização de prova pericial; b) pormenorizou os pontos que buscava
fossem levantados na perícia; c) em demanda envolvendo a mesma
apelada, o juízo a quo determinou a realização de prova pericial.
A apelada apresentou contrarrazões,
pleiteando o não conhecimento por falta de impugnação específica e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
fmb
mérito, seu improvimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta conhecimento, pois
apresentados os fundamentos pelos quais pretende o apelante seja a
sentença reformada.
Propôs o autor, titular dos direitos de lote
de terreno, contra a ré, administradora do loteamento, ação de
prestação de contas, instada esta a prestar as contas relativas às
quantias recebidas a título de taxa de manutenção de água,
melhoramento e fundo de transporte.
Iniciado o cumprimento de sentença,
apresentou a ré as contas de fls. 33/42, impugnadas pelo autor, o qual
pretendia a realização de prova pericial.
As contas foram apresentadas pela ré na
forma contábil, em atenção ao artigo 551 do Código de Processo Civil.
Além da impugnação do autor às contas
apresentadas ter sido genérica, fez menção à suposta omissão quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
fmb
às “taxas de conservação”, contudo, a prestação das contas alusivas a
tais valores não integrou a sentença cujo cumprimento ora se pretende.
Desnecessária assim, a pretendida prova
pericial, irrelevante o fato de ter sido determinada pelo mesmo juízo em
outra demanda envolvendo a ora ré.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, prejudicadas as demais alegações, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorados os honorários advocatícios para 15% do valor da
causa.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR